Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, impetrado em favor de Macsuander da Silva Rodrigues, preso preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 180 e 288 do CP.
Postula-se a concessão da liminar para revogar o decreto da custódia preventiva do paciente, ante a: I) falta de fundamentação da decisão que se lhe impôs; II) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) violação aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade; IV) incidência de predicados favoráveis; V) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 48989457).
É a síntese, passo a decidir.
Segundo se infere do pronunciamento judicial de Id. 48989457, por volta das 00h01min, do dia 29 de junho de 2020, em uma residência particular na cidade de Rondonópolis/MT, Glauber Ivanilson Fernandes da Silva Santos, Lucas da Cunha Dias, Vinicius de Campos Florêncio, entre outros, subtraíram, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo e violência física (coronhadas em uma das vítimas), bem como restrição de liberdade dos ofendidos, vários objetos, dinheiro e dois veículos. Uma das vítimas também sofreu violência sexual (estupro).
Feita esta breve contextualização fática, esclareço que, no caso em apreciação, os indícios suficientes de autoria e a prova da ocorrência dos crimes, com os respectivos indícios materiais de suas ocorrências, exurgem do teor dos documentos anexados ao feito, dentre os quais merece destaque o trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva destacando “(...) que os segregados Glauber Ivanilson, Cristiano Souza (Bugela), e a testemunha Jessika Bruna, informam que sua participação pode ter ocorrido, na realidade, na prática do crime de roubo, circunstâncias que devem ser objeto da investigação em curso. (...)”
A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, ao menos, para a garantia da ordem pública, ressai do modus operandi empregado para a execução do delito de roubo (do qual, frisa-se, existem indícios de sua participação) pois, além do prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, o planejamento da empreitada delitiva, também dever ser considerado o número de participantes do crime (no mínimo quatro), o fato de estarem armados, de privarem os ofendidos de suas liberdades e, por fim, de desferirem duas coronhas em um dos ofendidos (senhor de 70 anos de idade), denota periculosidade acentuada.
Não se está, aqui, a narrar elementares do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, mas sim, de enumerar características que demonstram, concretamente, que a liberdade do Paciente significa perigo à sociedade.
A fim de que não pairem dúvidas registre-se que para a ocorrência de um roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, basta a união de duas pessoas, aqui eram, no mínimo, quatro. Para que se caracterize a grave ameaça inerente ao delito, basta a promessa de causar mal injusto, no caso vertente, o Paciente e os comparsas não só ameaçaram os ofendidos, como os prenderam em um cômodo da residência e, se não bastasse, agrediram um deles. Houve, ainda, a agressão sexual a uma das vítimas.
A premeditação e o preparo, evidenciadas no depoimento extrajudicial do comparsa Glauber Ivanilson Fernandes da Silva Santos (Id. 48989461) também corrobora a gravidade do meio de execução empregado para o cometimento do crime em comento.
Quanto ao ponto, convém lembrar que a jurisprudência pátria admite a gravidade concreta do crime traduzida pelo o modus operandi utilizado para sua execução como argumento para se decretar ou se manter a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme se verifica do excerto de acórdão reproduzido abaixo:
“(...). 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se restaram demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado nos delitos, e em razão da possibilidade de reiteração delitiva, revelada pela contumácia do paciente nas práticas delitivas. (...). 4. Ordem denegada”. (HC 177002/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017). Destaquei.
Mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que se considere que o Paciente cometeu apenas os crimes de Receptação e Associação Criminosa, sua segregação cautelar ainda estaria alicerçada na necessidade de salvaguardar a ordem pública afim de evitar reiteração criminosa, haja vista que ele declarou “possuir duas passagens” por Tráfico de Drogas e uma por Porte Ilegal de Arma de Fogo.
Quanto à questão, Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse contexto, não há que se falar em falta ausência de fundamentação para a imposição da prisão preventiva ou em falta dos seus requisitos autorizadores.
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
De igual modo, não há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, em especial porque, como salientado acima, ele cometeu novos crime no usufruto de regime prisional diverso do fechado.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Sob esses fundamentos, indefiro a medida liminar vindicada em favor de Macsuander da Silva Rodrigues, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo respectivo e conforme recomendações pertinentes da CGJ, determinando-lhe que traga ao feito: a) folhas de antecedentes criminais do paciente; b) cópia da denúncia (se houver) e de eventuais peças processuais que julgar úteis à análise do caso.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator